Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Vistos etc. Segundo o reportado na peça recursal, os agravados são patrocinados, na ação principal, pelas doutas advogadas individualizadas, e, não obstante, não fora consignado seus nomes nos assentamentos processuais, tendo a Secretaria, ademais, a despeito desse fato processual, buscado intimar os agravados pessoalmente, o que é dispensável e descabido. Destarte, de forma a ser restabelecida a ordem processual, certifique a Secretaria se os agravados são patrocinados pelas causídicas nomeadas na ação principal, promovendo, em seguida, as anotações cabíveis. Efetivadas essas diligências e confirmado o patrocínio, proceda a intimação dos agravados para formulação de contrarrazões via de publicação, consoante o ritual procedimental. I. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator